Tribunal: TJBA
Processo: 8077584-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077584-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MANOEL DIAS DA SILVA Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato “Cartão de Crédito – RMC” nº 16182900, consignado em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência dos requisitos da tutela provisória, a impossibilidade operacional de suspensão dos descontos perante o INSS e o excesso das astreintes, requerendo a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos relativos à reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio da margem consignável vinculada ao contrato discutido, a fim de assegurar a reversibilidade da medida; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada na origem deve ter sua periodicidade alterada de diária para mensal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de inexistência de contratação da modalidade “Cartão de Crédito – RMC”, associada aos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. 4. A continuidade dos descontos em verba previdenciária pode comprometer a subsistência do consumidor idoso e vulnerável, justificando a manutenção da suspensão das cobranças até a conclusão da instrução processual. 5. A existência de controvérsia acerca da regularidade da contratação autoriza a sustação cautelar dos descontos, sem que isso implique reconhecimento definitivo da inexistência da dívida. 6. A instituição financeira possui responsabilidade pela comunicação ao órgão pagador acerca da suspensão dos descontos, não sendo admissível a alegação de impossibilidade operacional para cumprimento da ordem judicial. 7. O bloqueio da margem consignável vinculada ao contrato discutido preserva o equilíbrio contratual e garante a reversibilidade da tutela, evitando novas contratações sobre a margem liberada e resguardando eventual retomada dos pagamentos em caso de improcedência da ação principal. 8. A multa cominatória constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC. 9. A obrigação imposta possui natureza mensal, pois os descontos em benefício previdenciário ocorrem conforme o ciclo da folha de pagamento do INSS, razão pela qual a incidência diária da multa se revela desproporcional. 10. A adequação da periodicidade da multa para incidência por evento de descumprimento harmoniza a sanção com a natureza da obrigação, sem afastar seu caráter coercitivo. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8054985-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 22.07.2025; TJBA, AI nº 8028863-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, publ. 19.10.2022; TJBA, AI nº 8030331-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 29.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077584-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e como agravada MANOEL DIAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça